Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que a prova dos autos é insuficiente para a condenação, bem como pede o afastamento do dano moral ou a redução do valor arbitrado.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. O depoimento da vítima, na Delegacia e em Juízo, foi firme quanto à lesão corporal praticada pelo acusado, bem como sua versão foi corroborada pelos laudos de exame de corpo de delito, que demonstram que a vítima sofreu ferimentos compatíveis com o alegado ataque de uma garrafa de vidro quebrada; o acusado, por sua vez, sofreu lesões compatíveis com a defesa utilizada pela vítima, que se valeu de uma cadeira para se proteger dos ataques do réu.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado; restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto às ameaças que lhe foram direcionadas, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tendo em vista o crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Incidindo, na hipótese, apenas a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e inexistindo fundamentação idônea e concreta a justificar o incremento da reprimenda do crime de ameaça em patamar superior à 1/6, a pena intermediária deve ser redimensionada.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor se revelou proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação, na forma fixada na sentença.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; 147; 61, inciso II, alínea f.